Tribunal: TJMT
Processo: 1018752-62.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018752-62.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDVALDO BATISTA LOBO - CPF: 639.029.071-34 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1018752-62.2021.8.11.0041 – ID Nº 169504693

EMBARGANTE: EDVALDO BATISTA LOBO

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – CONSTATAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO EMBARGANTE NO SISTEMA PJE – INTIMAÇÃO VÁLIDA – ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante o art. 5º da Lei n. 11.419/2006, o
registro do acesso do advogado aos autos através do sistema do PJe caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

No caso, extrai-se do Sistema PJe que o patrono do embargante registrou ciência do acórdão recorrido no dia
14/04/2023 – sexta-feira
, com início do seu prazo recursal no dia
17/04/2023 – segunda-feira
, e término em
24/04/2023 – segunda-feira – 05 dias
.

No entanto,
como se verifica que o recurso de embargos de declaração foi interposto no dia
23/05/2023
(terça-feira), ou seja, fora do prazo legal, inconteste a sua intempestividade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EDVALDO BATISTA LOBO
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 169504693), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 164083680, o qual,
por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação nº 1001980-34.2019.8.11.0028 (ID nº 143922177), para
“[...]
reformar a sentença
para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial [...]”
(Sic. ID nº 160448665),
bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, posto que
não enfrentou de forma explícita as nulidades/
fraudes cometidas no contrato em discussão, uma vez que além de permitir a juntada de documentos novos em sede recursal, não observou que as questões relativas ao mérito já se encontram acobertadas pela imutabilidade da coisa julgada em razão da revelia do embargado, motivo pelo qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

A Secretaria da 2ª Câmara de Direito Privado certificou a intempestividade dos aclaratórios, consoante ID nº 171083160.

Em suas contrarrazões (ID nº 172100150), o embargado
argui preliminarmente a intempestividade do recurso, pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Intimado a se manifestar
sobre a certidão de ID nº 171083160, bem como a preliminar de intempestividade arguida pelo embargado nas contrarrazões, alegou o embargante que tomou ciência do acórdão
“[...] apenas por um acaso, posto que ocorreu o acesso aos autos quando consultado pelo autor sobre o andamento do feito [...]. ”
(Sic nº 179545168), por isso, na hipótese, deve prevalecer a regra do artigo 205, §3º do CPC/15, no sentido de que:
“
Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. ”

No caso, como o acórdão recorrido ainda não foi publicado, entende o embargante que não há falar-se em intempestividade dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da análise detida dos autos, verifica-se que procede a preliminar de intempestividade do recurso arguida pelo embargado.

Isto porque,
de se ressaltar que a rigor do artigo 1.023, do Código de Processo Civil/15, o prazo para interposição do recurso de embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, os quais são computados em dias úteis, de acordo com a nova sistemática implantada pelo artigo 219 do mesmo diploma legal.

Assim, quanto à ciência/intimação do acórdão recorrido, constata-se que não prospera a pretensão do embargante de prevalência da regra do artigo 205, § 3.º do CPC/15, porquanto de
acordo com a redação do artigos 2º e 5º, da
Lei 11.419/2006 -
que dispôs sobre a informatização do processo judicial

-
, se o Advogado da parte está cadastrado no PJe para o recebimento de citações e intimações,
é dispensável a publicação em Diário Oficial, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico, senão vejamos:

“
Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

[...]

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
. ”

Aliás, nesse sentido, tem decido esta Câmara,
in verbis
:

“
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DEMARCAÇÃO C/C QUEIXA DE ESBULHO C/C RESTITUIÇÃO DE ÁREA INVADIDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA

- IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – ACOLHIMENTO DE ISENÇÃO DO RÉU APELANTE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA –
ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CORRÉ DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA – REJEIÇÃO –
REGISTRO DE CIÊNCIA DA EMBARGANTE NO SISTEMA DO PJE – ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006

- PRECLUSÃO – ARGUIDA NULIDADE PELO ENCAMINHAMENTO DA CARTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES REMETIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO – INOCORRÊNCIA – ENVIO E RECEBIMENTO NO ÚLTIMO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – VALIDADE – ART.274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – ALEGADA NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO RÉU APELANTE PELO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - ACLARAÓRIOS REJEITADOS.

[...]

Consoante o art. 5º da Lei n. 11.419/2006, o
registro acesso do advogado aos autos através do sistema do PJe caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.
[...]”

(TJMT - RAC Nº 0001138-92.1997.8.11.0044 – RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Segunda Câmara de Direito Privado – julgado em 08/03/2023)

“[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO –
PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA - POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO VÁLIDA
– ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA E INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

De acordo com a redação do artigo 5.º, da Lei 11.419/2006, se o Advogado da parte está cadastrado no PJe para o recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em Diário Oficial, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico [...] ”

(TJMT – RAI Nº 1013987-40.2022.8.11.0000 – Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado –Julgado em 17/08/2022, publ. no DJE 22/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO – DEPÓSITO EXTEMPORÂNEO - APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, §1º DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA – ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE
– ART. 246, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Houve despacho judicial determinando a intimação do Executado para pagamento da dívida, publicado no DJ Eletrônico em 17/12/2019, mesma data em que o sistema registrou ciência da decisão pela executada. Ocorre que o pagamento pelo Executado só foi feito em 13/04/2020, mostrando-se devida a inclusão da multa e dos honorários no cálculo, égide do §1º do art. 523 do CPC.

Como medida processual que visa dar efetividade ao título executivo judicial, os efeitos da revelia decretada na fase de conhecimento se estendem à fase de cumprimento de sentença, de modo que não se mostra necessária sua intimação nos atos processuais subsequentes, conforme redação do art. 346 e seu parágrafo único do CPC.

Não há falar em nulidade da intimação via sistema PJE que deu ciência ao executado acerca da inicial de cumprimento de sentença, pois a Seguradora Agravante encontra-se devidamente cadastrada para o recebimento das intimações, a teor do art. 246, caput e § 1º, do CPC
. ”
(TJMT – RAI Nº 1001841-64.2022.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, publicado no DJE 25/04/2022)

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO –
SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA PELAS PARTES – INTIMAÇÃO EFETIVADA – INAUGURAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LEI Nº 11.419/2006
– INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A rigor do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6º.

O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

(TJMT – RAC Nº 1031256-08.2018.8.11.0041, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, publicado no DJE 19/08/2022)

No caso, extrai-se do Sistema PJe que o acórdão recorrido foi publicado nos autos no dia 04/04/2023 e, conforme reconhece o próprio patrono do embargante, o registro da sua ciência quanto
decisum
ocorreu no dia
14/04/2023 – sexta-feira
.

Assim, o prazo para recurso pelo embargante teve início no dia
17/04/2023 – segunda-feira
, com término em
24/04/2023 – segunda-feira – 05 dias
.

Por sua vez, como se verifica do ID nº 169504693, que o recurso de embargos de declaração foi interposto no dia
23/05/2023
(terça-feira), ou seja, fora do prazo legal, inconteste a sua intempestividade.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada e
não conheço
do recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023